Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-64.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011828-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ERASMO JOSE COSSATTO MOTA DA COSTA - CPF: 052.393.181-66 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ERASMO JOSE COSSATTO MOTA DA COSTA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº 1011828-64.2023.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1011828-64.2023.8.11.0041), ajuizada contra a embargante, pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., julgou procedente o pedido, e declarou consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem apreendido (cf. Id. nº 173975679).

O embargante sustenta que o acordão foi omisso, tendo em vista que
“houve aplicação indevida da tese firmada no REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos (TEMA 1.132), uma vez que a Embargada buscou a demonstração mora por protesto editalício.”

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 186929672).

Nas contrarrazões, o embargado contrapõe os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 188887656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

Denota-se que a notificação extrajudicial de id. 114083528 foi encaminhada para o endereço da requerida, informada por ela no contrato.

De fato, a atual redação do§ 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

Dessa forma, uma vez comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, como no caso em apreço, o fato de constar do AR que o consumidor mudou-se ou ausente não implica invalidação da sua constituição em mora.

”Acórdão 1223714, 07132397620198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.to: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.

Ademais, além da notificação o autor efetivou o protesto para consolida a mora.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69 com o art. 3º do mesmo diploma legal, nota-se que o credor pode promover a Ação de Busca e Apreensão com base em simples Contrato de Alienação Fiduciário inadimplido e o valor do débito vencido.

Com efeito, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º do decreto 911/69. Assim, inquestionável a notificação.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n. 114083525, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

(...)

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de novembro de 2022, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

De fato, conforme já analisado “
O Banco/autor instruiu os autos com cópia da notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pela própria ré/devedora no instrumento do contrato objeto da lide, a saber, “Rua Tucano, ACU, Quadra 137, Lote 33, Morada da Serra, CEP 78058-242, Cuiabá-MT” (cf. Id. nº 173975248), e, conforme assinalado no extrato aviso de recebimento, a devolução da correspondência ocorreu pelo motivo “ausente” (cf. Id. nº 173975651 - pág. 3)
;
além disso, em reforço, trouxe comprovante do regular protesto do título, inclusive com a notificação da devedora via edital (cf. Id. nº 173975652), o que, portanto, não deixa dúvida da válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023